Tribunal: STJ
Processo: 0361046-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036732 - SP (2025/0361046-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ALVES TEIXEIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se
habeas corpus,
pleiteava o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de tentativa de homicídio
qualificado contra duas vítimas, em substituição ao concurso formal impróprio reconhecido na
instância ordinária.
2. O agravante, mediante única ação (disparos de arma de fogo), praticou dois crimes de tentativa
de homicídio qualificado contra duas vítimas distintas, sendo que as ações resultaram de desígnios
autônomos, conforme reconhecido pela instância ordinária.
3. A instância ordinária reconheceu o concurso formal impróprio entre os crimes, afastando a
continuidade delitiva, e aplicou as penas de forma cumulativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso, deve ser reconhecida a continuidade
delitiva entre os crimes de tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas, ou se a correta
aplicação é do concurso formal impróprio, em razão de desígnios autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que deve observar os
parâmetros legais e fundamentar concretamente sua decisão, conforme o
do Código Penal e
art. 59
o
IX, da Constituição da República.
art. 93,
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas instâncias
ordinárias.
7. A existência de desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e justifica a aplicação do
concurso formal impróprio, sendo as penas aplicadas cumulativamente.
Documento eletrônico VDA53265896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5ff448ed-266d-4d78-9b64-d778426c49e8

8. No caso, o agravante praticou dois crimes de tentativa de homicídio qualificado contra vítimas
distintas, mediante única ação, mas com desígnios autônomos, o que caracteriza o concurso formal
impróprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas
2.
em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
A existência de desígnios autônomos entre
os crimes praticados justifica a aplicação do concurso formal impróprio, afastando a continuidade
delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CR/1988,
IX.
art. 59;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 801.709/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 942.125/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
6/12/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
22/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5ff448ed-266d-4d78-9b64-d778426c49e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036732 - SP (2025/0361046-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ALVES TEIXEIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se
habeas corpus,
pleiteava o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de tentativa de homicídio
qualificado contra duas vítimas, em substituição ao concurso formal impróprio reconhecido na
instância ordinária.
2. O agravante, mediante única ação (disparos de arma de fogo), praticou dois crimes de tentativa
de homicídio qualificado contra duas vítimas distintas, sendo que as ações resultaram de desígnios
autônomos, conforme reconhecido pela instância ordinária.
3. A instância ordinária reconheceu o concurso formal impróprio entre os crimes, afastando a
continuidade delitiva, e aplicou as penas de forma cumulativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso, deve ser reconhecida a continuidade
delitiva entre os crimes de tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas, ou se a correta
aplicação é do concurso formal impróprio, em razão de desígnios autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52572860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:11
Código de Controle do Documento: 2b7f0af2-94b2-492a-a0a1-868eb87de89b

5. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que deve observar os
parâmetros legais e fundamentar concretamente sua decisão, conforme o
do Código Penal e
art. 59
o
IX, da Constituição da República.
art. 93,
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas instâncias
ordinárias.
7. A existência de desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e justifica a aplicação do
concurso formal impróprio, sendo as penas aplicadas cumulativamente.
8. No caso, o agravante praticou dois crimes de tentativa de homicídio qualificado contra vítimas
distintas, mediante única ação, mas com desígnios autônomos, o que caracteriza o concurso formal
impróprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas
2.
em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
A existência de desígnios autônomos entre
os crimes praticados justifica a aplicação do concurso formal impróprio, afastando a continuidade
delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CR/1988,
IX.
art. 59;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 801.709/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 942.125/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
6/12/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
22/10/2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ALVES TEIXEIRA NETO
contra a decisão que não conheceu da impetração.
Em razões, a defesa reitera que a presença de manifesta ilegalidade impõe o
conhecimento da impetração.
Documento eletrônico VDA52572860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:11
Código de Controle do Documento: 2b7f0af2-94b2-492a-a0a1-868eb87de89b

Alega que a instância ordinária compreendeu que houve desígnios autônomos porque
era desejo do agravante matar ambas as vítimas. Ocorre que isso não significa unidade de desígnios
e, obviamente, se há continuidade delitiva, há desejo de cometimento de crimes diferentes. Ou seja,
o dolo de praticar crimes distintos (no caso, a vontade de matar pessoas distintas) existe. O
desígnio se insere na MOTIVAÇÃO que leva a pessoa a praticar tais delitos.
Assevera que se assim não fosse, não haveria nunca reconhecimento de continuidade
delitiva, posto que há sempre vontade, desejo, dolo, na prática de todas as condutas separadamente.
Uma sequência de roubos, por exemplo, não poderia ser classificada na ficção jurídica que
estabelece a conduta continuada, já que obviamente o agente quer praticar todos aqueles roubos,
deseja subtrair o patrimônio de todas as vítimas que foram atingidas.
Acrescenta que o magistrado, ao caracterizar uma suposta autonomia de desígnios, o
fez expondo circunstância que nada guarda relação com os desígnios, afirmando que estes eram
autônomos porque o recorrente desejava matar ambas as vítimas.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem, nos termos do
declinado na impetração.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que deve
observar os parâmetros legais e fundamentar concretamente sua decisão, conforme
do
art. 59
Código Penal e
IX, da CR/88.
art. 93,
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, salvo manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas Cortes
Superiores.
No caso, está inscrito no acórdão:

"2.3.4. Do concurso de infrações penais O reconhecimento do concurso formal
impróprio entre os delitos de homicídio qualificado tentado de mostra correta.
Conforme apurado, o acusado, mediante única ação (disparos de arma de fogo),
praticou dois crimes (tentativa de homicídio qualificado contra Denis e Rafael). A ação
evidentemente foi dolosa e os crimes praticados resultaram de desígnios autônomos, ou
seja, na planificação subjetiva de seu intento criminoso, o réu desejava a realização do
crime de homicídio contra ambas as vítimas. Nesse contexto, não se pode perder de
Documento eletrônico VDA52572860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:11
Código de Controle do Documento: 2b7f0af2-94b2-492a-a0a1-868eb87de89b

vista que, conforme revelado pelo ofendido Rafael, o acusado desferiu um disparo em
sua direção e, na sequência, na direção de Denis. Agiu, nas palavras de Bitencourt, com
“unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade. [...] Assim, reconhecida
a incidência do concurso formal impróprio, as penas são aplicadas cumulativamente,
obtendo-se a pena de pena final de 18 anos e 08 meses de reclusão. O reconhecimento
do concurso material dos homicídios tentados com o crime de homicídio na condução
de veículo automotor se mostra adequado. As penas, portanto, serão aplicadas em
caráter cumulativo, respeitando-se, contudo, a natureza diversa das penas corporais'.

Com efeito, nos termos do reconhecido nos autos, o paciente, mediante única ação
(disparos de arma de fogo), praticou dois crimes (tentativa de homicídio qualificado contra Denis e
Rafael), sendo que as ações resultaram de desígnios autônomos, ou seja, na planificação subjetiva
de seu intento criminoso, o réu desejava a realização do crime de homicídio contra ambas as
vítimas, devendo ser mantido o reconhecimento do concurso formal impróprio, de modo que as
penas devem ser somadas.
Mais: a existência de desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e justifica a
aplicação do concurso formal impróprio.
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. . LATROCÍNIO HABEAS CORPUS
CONSUMADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.
CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Walleson Verão da Cruz
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a
condenação do paciente à pena de 34 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de latrocínio consumado (art. 157, § 3o, segunda parte, do CP) e
tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte c/c
II, do CP), em concurso
art. 14,
formal impróprio. A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os
crimes, afastando-se o concurso formal impróprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se, no caso, deve ser reconhecida a
continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio consumado e tentativa de latrocínio,
ou se a correta aplicação é do concurso formal impróprio, em razão de desígnios
autônomos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A individualização da pena é uma atividade
discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder. No caso, o reconhecimento do concurso formal impróprio se justifica
diante da existência de desígnios autônomos, pois o agente, após ceifar a vida da
primeira vítima, tentou subtrair o veículo de uma segunda pessoa. 4. A jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que, quando são atingidos patrimônios diversos, no
mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos, aplica-se o concurso formal
Documento eletrônico VDA52572860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:11
Código de Controle do Documento: 2b7f0af2-94b2-492a-a0a1-868eb87de89b

impróprio, afastando-se a continuidade delitiva. 5. A alegação de que os crimes
derivaram de um único desígnio, motivado pela tentativa de fuga, não se sustenta,
considerando que os delitos foram dirigidos contra vítimas diferentes e com ações
autônomas, caracterizando a independência dos atos criminosos. IV. ORDEM DE
DENEGADA. (HC n. 801.709/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de 6/12/2024);
26/11/2024,

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO
POR
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
CORPUS.
Agravo regimental interposto por Udson Rodrigues da Silva contra decisão monocrática
que não conheceu do
, o qual buscava a substituição da regra do concurso
habeas corpus
formal impróprio pela continuidade delitiva, para redimensionamento da pena imposta
por tentativa de homicídio qualificado em concurso formal impróprio. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a
concessão de habeas corpus para rediscutir a aplicação do concurso formal impróprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada da Corte. 4. O agravo regimental não apresenta elementos
novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática que não
conheceu do
por tratar-se de matéria já transitada em julgado e
habeas corpus,
adequada à revisão criminal. 5. O habeas corpus é inadmissível quando utilizado para
revisar decisão já transitada, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se
verificou nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 942.125/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de 22/10/2024).
8/10/2024,
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto,

Documento eletrônico VDA52572860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:11
Código de Controle do Documento: 2b7f0af2-94b2-492a-a0a1-868eb87de89b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.732 / SP
Número Registro: 2025/0361046-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025832720168260606 0025832720168260606 25832720168260606
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE ALVES TEIXEIRA NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ALVES TEIXEIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: e5b32df6-e15e-498e-bc44-eb9b314ae632

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: e5b32df6-e15e-498e-bc44-eb9b314ae632